Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 524, §3o, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
Consoante art. 524, §3o do CPC, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”.
Assim, é obrigação do devedor/executado fornecer as fichas financeiras necessárias para a elaboração do cálculo do valor exequendo, mormente quando os referidos dados não estão disponíveis na internet, observando o princípio da cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC).